Tribunal: TJPA
Processo: 0806280-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806280-60.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: AGNALDO BARRETO, DEMAIS INVASORES DA FAZENDA EIKAWA II

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto, por oportuno, que a decisão ora agravada, por meio do Agravo Interno, não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.
É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
, tendo como agravante

B
IOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

e agravados

AGNALDO BARRETO E DEMAIS INVASORES DA FAZENDA EIKAWA II.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0806280-60.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADOS: AGNALDO BARRETO E DEMAIS INVASORES DA FAZENDA EIKAWA II

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,

inconformada com a decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu o efeito suspensivo no recurso por si requerido, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tomé Açu/PA, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Aduz a agravante que, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em razão da invasão de sua propriedade em 01.12.2017 e, que, por meio de sua equipe de segurança, identificou construção em área destinada a preservação ambiental da fazenda EIKAWA II, onde no local encontraram dois invasores, de nome Laércio e Iranildo, que se apresentaram como trabalhadores do Sr. Agnaldo Barreto, sendo então lavrado Boletim de Ocorrência Policial.

Sustenta a agravante que, diante da situação encontrada por sua equipe de segurança, entrou em contato com o agravado e obteve a informação de que este havia adquirido a fazenda do antigo dono, Sr. Pedro Miranda da Silva pela quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), porém não apresentou qualquer documentação comprobatória de tal aquisição.

Afirma que, mesmo diante dos fatos expostos na inicial, o Juízo
ad quo
se reservou para apreciar o pedido liminar em audiência de justificação, e, que, após os procedimentos de praxe, entendeu por indeferir a liminar de reintegração de posse por si requerida.

Assevera que, a decisão monocrática indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que as provas carreadas nos autos não seriam suficientes para concluir se a presente lide se tratava de posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia).

Diz que não merece prosperar tal fundamento, tendo em vista que prova, por meio de boletim de ocorrência policial, datado de 01/12/2017, que o senhor Agnaldo Barreto, juntamente com outras pessoas, adentrou no imóvel e esbulhou as terras, por supostamente ter adquirido o imóvel de pessoa que não tinha legitimidade para vendê-lo.

Alega a existência do
periculum in mora
, uma vez que a área invadida é destinada a área de preservação ambiental, sendo que a demora da agravante em reaver sua posse acarretará em inúmeros prejuízos à empresa ora recorrente, bem como imensuráveis danos ambientais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando a decisão ora atacada, para que seja concedida antecipação de tutela recursal, determinando a reintegração da agravante na área Fazenda Eikawa II, na altura do Ramal Vila Socorro, KM 25, e em toda a sua extensão, no município de Tomé Açu-PA.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis, conforme certidão de
Id. 2928051.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, à decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tomé Açu/PA, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (fls. 410/verso):

Vistos, etc.

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PERDAS E DANOS
, ajuizada por si contra
AGNALDO BARRETO E OUTROS
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Dessa decisão, interpôs o requerente/agravante BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Agravo de Instrumento (ID. 842007).

Alega, em síntese, que os pressupostos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse se encontrariam devidamente provados nos autos a ação reintegratória originária.

Aduz que os documentos colacionados aos autos demonstrariam a posse mansa e pacífica da agravante sobre a área da “Fazenda Eikawa II”, bem como as imagens recentes atestariam o esbulho possessório consumado.

Sustenta, que o juízo “
ad quo
” se equivocou ao não tomar como marco inicial da contagem do prazo de ano e dia, a lavratura do boletim de ocorrência policial, por ser a data da ciência da agravante acerca do esbulho/turbação).

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo no presente recurso, para deferir o pedido liminar de reintegração de posse em favor do agravante.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

É o sucinto relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se, o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Noutra ponta, o Parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é cógnito que para o deferimento da liminar de reintegração de posse, faz-se necessário comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC/215, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.

Em cognição sumária, verifica-se dos autos, inexistir determinação precisa da data em que ocorreu o aludido esbulho, sendo impossível precisar, se tratar-se de posse nova, capaz de ensejar a concessão da liminar, visto que o boletim de ocorrência carreado aos autos pelo agravante foi produzido através das informações unilaterais por ele apresentadas à autoridade policial e, por essa razão, não goza da presunção
iuris tantum
de veracidade no que ao evento nele narrado.

Dessa forma, em exame perfunctório, não tendo a parte agravante apresentado prova suficiente a demonstra o preenchimento dos requisitos art. 561, do CPC/215, em especial acerca da data em que o fato ocorreu, porquanto o boletim de ocorrência juntado pela recorrente possua caráter unilateral, obstada, revela-se o pedido de liminar de reintegração.

Destarte, resta ausente,
a priori
, elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte, a presença nesse momento dos requisitos autorizadores do efeito ativo pleiteado.

Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido, razão pela qual
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil de 2015, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

DETERMINO que se intimem as partes agravadas, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1.019 do citado Diploma Processual.

Posteriormente,
ENCAMINHE-SE
os presentes autos a Douta Procuradoria de Justiça.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Ressalta-se que servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, 02 de outubro de 2018.

Inconformado com o decisum, a agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o agravante, no Agravo Interno, reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão, ora agravada, internamente, não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a)”. (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. 1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso. 2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30”. (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que o agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém (PA), 08 de setembro 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 08/09/2020